Tribunal: TJMT
Processo: 1021026-25.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021026-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (AGRAVANTE), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIBERAÇÃQO DA LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA
–
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NEGADO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DESPROVIMENTO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Ausente qualquer um dos requisitos, de rigor o indeferimento da tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela empresa KPM Empreendimentos e Participações Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002950-41.2021.8.11.0003, manejada pela parte Recorrente, que objetivava a liberação da limitação administrativa imposta sobre o imóvel de Matrícula n. 21.747, do CRI da Comarca de mesma denominação.

A Recorrente noticiou, em síntese, que adquiriu um imóvel urbano, em 07/04/1999, sob a Matrícula n. 21.747, do CRI de Rondonópolis, e que, em junho de 2009, apresentou requerimento perante a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com o intuito de verificar a possibilidade de realizar uma construção no seu imóvel.

Narrou que obteve como resposta que a referida área era considerada como Zona de Unidade de Conservação – ZUC, e estava em fase de elaboração de Decreto de Utilidade Pública.

Disse que aguardou por alguns anos, sendo que, em abril de 2015, diligenciou, novamente, à SEMMA, requerendo informações pertinentes ao caso, contudo, o referido órgão deixou de atender a solicitação e não apresentou o processo administrativo de criação da Unidade de Conservação.

Descreveu que, em meados de 2018, a Agravante deu continuidade ao requerimento, anteriormente efetuado, sendo-lhe entregue o Mapa de Zoneamento Urbano do Município de Rondonópolis e a Lei Complementar n. 043, de 28 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Plano Diretor Municipal, no entanto, não lhe foram fornecidas a cópia do processo administrativo de constituição da Unidade de Conservação, ou mesmo os estudos que fundamentam o Decreto de Utilidade Pública de criação da Zona de Unidade de Conservação, conforme disposto no artigo 22, §§2º e 3º da Lei n. 9.985/2000.

Noticiou, ainda, que, diante desse cenário, propôs uma ação probatória (processo n. 1006421-36.2019.8.11.0003), tendo sido realizada a perícia pretendida pela parte Autora, ora Agravante, oportunidade que foi constatado, pelo perito judicial, que na Matrícula n. 21.747 não existe qualquer averbação, até a data de 10/09/2020, da existência de uma Zona de Unidade de Conservação no imóvel, e que a propriedade está localizada em região extremamente urbanizada, logo, não possui relevância ambiental que justifique a criação de uma Unidade de Conservação no local.

Defendeu que desde a aquisição da propriedade, no ano de 1999, até a presente data, está impedida de exercer a função social da sua propriedade, ou seja, seu terreno está indisponibilizado para exercer qualquer atividade, em razão da limitação imposta pelo Município, sem a devida e justa indenização, e, ainda, recolhendo o respectivo tributo.

Postulou, então, a antecipação da tutela recursal,

(...) no sentido de determinar ao Agravado para que efetue a liberação da qualquer limitação administrativa imposta sobre o imóvel da Agravante, matriculado sob nº 21.747 no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Rondonópolis.

O pedido de efeito ativo foi indeferido
(id. 114960467)

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Id. 121245960.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público. Id.

127896675.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento,
interposto pela empresa KPM Empreendimentos e Participações Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002950-41.2021.8.11.0003, manejada pela parte Recorrente, que objetivava a liberação da limitação administrativa imposta sobre o imóvel de Matrícula n. 21.747, do CRI da Comarca de mesma denominação.

Anote-se, inicialmente, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Da análise do caderno processual, verifica-se que a Agravante adquiriu um imóvel urbano em 07/04/1999, sob matrícula nº. 21.747, do CRI desta Comarca. E que, em junho/2009, apresentou requerimento perante a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com o intuito de verificar a possibilidade de realizar uma construção em seu imóvel.

Assevera que desde a aquisição da propriedade, até a presente data está impedida de exercer a função social de sua propriedade; que propôs ação probatória (processo nº. 1006421-36.2019.8.11.0003), tendo sido realizada a perícia pretendida pela parte autora, sendo constatado pelo perito judicial que na matrícula nº 21.747, não existe qualquer averbação até a data de 10/09/2020 citando qualquer ZUC.

De fato, não obstante os argumentos da Recorrente, verifica-se que a sentença, proferida nos autos do processo n. 1006421-36.2019.8.11.0003, foi anulada, o que mitiga a força probatória do laudo pericial realizado naquele feito, logo, há a necessidade de realização de outras provas, sob o rito do contraditório e da ampla defesa, para aferir se a referida limitação administrativa ambiental se mantém, ou não, sobre o imóvel da Agravante, de sorte que a decisão impugnada, nesse aspecto, merece ser mantida.

Veja-se,
in casu,
para o deferimento da antecipação da tutela é necessária a presença dos requisitos autorizadores, de modo que a constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. E de outra banda, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Assim, analisando a documentação carreada aos autos verifica-se a necessidade de se formar um convencimento robusto, por meio da regular instrução probatória, de sorte que as possíveis irregularidades serão discutidas ao longo do processo, especialmente em observância ao momento em que vivemos, em que há uma clara necessidade de preservação do meio ambiente.

Demais disso, entendo que a hipótese dos autos não ostenta a urgência defendida pela Recorrente, notadamente em razão da ausência de contemporaneidade da situação descrita na inicial com a data da propositura da ação.

Com efeito, não se desconhece, obviamente, o direito de a Agravante usufruir do seu imóvel, no entanto, como apontado pela própria Recorrente na sua petição recursal, a questão está sendo discutida há mais de uma década.

Dessarte, tenho que não houve o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do pleito de tutela antecipada.

Por tais considerações, o presente Agravo de Instrumento deve ser desprovido e a decisão que não concedeu a liminar na instância de piso, mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023